Tribunal: STF
Processo: ARE 1360813
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Rosinei Luiz Scotti interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACOTE ANTICRIME. NORMA DE ÍNDOLE MATERIAL. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ATENUAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DA CONDUTA DELITIVA. APLICABILIDADE AOS EM PROCESSOS EM ANDAMENTO COM DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA 8ª TURMA E DA 4ª SEÇÃO DESTA CORTE. 1. Precedente desta 8ª Turma, da relatoria do eminente Des. Federal João Pedro Gebran Neto (Correição Parcial nº 50093126220204040000, Sessão de julgamento do dia 13/05/2020), em que restou reconhecida a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal - ANPP aos processos com denúncia já recebida na data da vigência da Lei nº 13.964/2019, dentre os quais aqueles que se encontram em grau de recurso. 2. Submetida a questão à análise da Egrégia 4ª Seção deste Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 5001103-25.2017.4.04.7109/RS, na sessão do dia 21/05/2020, a tese restou consagrada (por maioria), em acórdão assim ementado: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. INTRODUÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL DE FIXODENT - PRODUTO PARA FIXAÇÃO DE DENTADURA. PRODUTO SUJEITO A REGISTRO NA ANVISA. ENQUADRAMENTO COMO DELITO DE CONTRABANDO. QUESTÃO DE ORDEM. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACOTE ANTICRIME. NORMA DE ÍNDOLE MATERIAL. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS . ATENUAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DA CONDUTA DELITIVA. APLICABILIDADE AOS EM PROCESSOS EM ANDAMENTO COM DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019. 1. Questão de ordem: Análise de questão preliminar. Precedente da Corte (TRF4 5009312-62.2020.4.04.0000, OITAVA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 14/05/2020). 2. Por não se tratar de norma penal em sentido estrito, a Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público não fixa normas penais, mas, apenas, procedimentos internos, pelo que não se há de falar em nulidade da ação penal em face da sua não observância previamente à propositura da ação penal. 3. O acordo de não persecução penal consiste em novatio legis in mellius, vez que a norma penal tem, também, natureza material ou híbrida mais benéfica, na medida que ameniza as consequências do delito, sendo aplicável às ações penais em andamento. 4. É possível a retroação da lei mais benigna, ainda que o processo se encontre em fase recursal (REsp. nº 2004.00.34885-7, Min. Félix Fischer, STJ - 5ª Turma). 5. Cabe aferir a possibilidade de acordo de não persecução penal aos processos em andamento (em primeiro ou segundo graus), quando a denúncia tiver sido ofertada antes da vigência do novo artigo 28-A, do CPP. 6. Descabe ao Tribunal examinar e homologar diretamente em grau recursal eventual acordo de não persecução penal, só se admitindo tal hipótese nos inquéritos e ações penais originárias. 7. É permitido ao Tribunal examinar, desde logo, a existência dos requisitos objetivos para eventual permissivo à formalização de acordo de não persecução penal, determinando, se for o caso, a suspensão da ação penal e da prescrição e a baixa em diligência ao primeiro grau para verificação da possibilidade do benefício legal. 8. Hipótese em que se afasta eventual invalidade da sentença pela lei posterior à sua prolação, mas cria-se instrumento pela via hermenêutica de efetividade da lei mais benéfica. 9. Constatada pela Corte Recursal a ausência dos requisitos objetivos para oferecimento da proposta de acordo de não persecução penal, admite-se o prosseguimento, desde logo, do processo no estado em que se encontrar. 10. Formalizado o acordo de não persecução penal em primeiro grau, a ação penal permanecerá suspensa, sem fluência da prescrição, até o encerramento do prazo convencionado, ou rescisão do acordo. 11. Não oferecido ou descumprido e rescindido o acordo, a ação penal retomará seu curso natural com nova remessa ao Tribunal para julgamento dos recursos voluntários. 12. Não sendo oferecido o acordo de não persecução penal, cabível recurso do réu ao órgão superior do Ministério Público, na forma do art. 28-A, § 14, do CPP. 13. Ao menos no que diz respeito aos aspectos subjetivos, à denunciada RAFAELA RODRIGUES DE LIMA deve ser assegurada a possibilidade de oferta pelo Ministério Público Federal do acordo de não persecução penal, situação que não se verifica em relação ao acusado LUCAS DOS SANTOS E SILVA, porquanto verificados registros de maus antecedentes. Determinada a cisão processual e remessa do feito à origem. 14. Mérito: tratando-se de produto sujeito ao controle da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a sua introdução clandestina no país caracteriza o delito de contrabando por se tratar de mercadoria proibida. 15. Negado provimento aos embargos infringentes e de nulidade e, de ofício, acolhida a questão de ordem suscitada pelo eminente Des. Federal João Pedro Gebran Neto, em seu voto-vista, para que seja determinada a cisão do processo com relação a ré RAFAELA RODRIGUES DE LIMA, com retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que seja examinada pelo Ministério Público Federal a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal e, posteriormente, se oferecido o benefício, para que a defesa se manifeste em oportunidade única e improrrogável." 3. Determinada, em preliminar, a remessa do feito ao juízo de origem para verificação de eventual possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, e, posteriormente, caso oferecido o benefício, para que a defesa se manifeste em oportunidade única e improrrogável, julgando prejudicado o recurso.” 



    Sustenta o recorrente contrariedade ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Alega, ainda, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que “o lapso temporal entre o fato narrado na denúncia e o oferecimento da mesma é de 13 (treze) anos, visto que a prática do ilícito ocorreu no ano de 2004 e a denúncia foi oferecida em 04/07/2017.”



    Requer, em síntese, o reconhecimento da prescrição, a devolução ao juízo primário para o oferecimento de ANPP e/ou a redução da pena de multa aplicada.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, quanto ao oferecimento do ANPP em relação ao recorrente, o acórdão recorrido consignou que, “Quanto ao acusado ROSINEI LUIZ SCOTTI, não vejo tal possibilidade, porquanto foi reconhecida a reincidência.”



    No que se refere ao quantum da pena pecuniária, o aresto questionado entendeu “que as penas de multa e de prestação pecuniária foram fixadas em valor adequado, ante a renda declarada pelo réu e sua situação pessoal, bem como o montante sonegado”.



    Desse modo, é imperioso concluir, quanto às referidas questões, que o Tribunal a quo, ao decidi-las, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, da Lei nº 8.137/90, do Código Penal e do Código de Processo Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);



    É certo, igualmente, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17).”



“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/4/16)”



    Ademais, no tocante à aventada tese de extinção da punibilidade do recorrente em razão da consumação da prescrição, a pretensão não merece acolhida.



    Anotou, no ponto, o acórdão recorrido:



    “A prescrição, com o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público Federal, opera-se pela pena determinada na sentença (art. 110 do Código Penal). No caso em análise, a pena privativa de liberdade fixada para os réus pela prática dos crimes previstos no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90 foi de 02 (dois) anos de reclusão, excluído o aumento pela continuidade delitiva, nos termos da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal. 



    Aplica-se, portanto o prazo prescricional de 04 (quatro) anos (artigo 109, V do Código Penal). 



    O marco inicial da contagem do prazo prescricional em relação ao delito previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 é a própria constituição definitiva do crédito tributário. Antes da constituição definitiva do crédito, não há justa causa para a ação penal, conforme teor da Súmula Vinculante 24. Dessa forma, não corre a prescrição em momento anterior, haja vista que não é permitida à autoridade judiciária a instauração da ação penal. Neste aspecto, consigno que o início da contagem do prazo prescricional do crime de sonegação tributária ocorre a partir da constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal), que ocorreu somente na data de 02/02/2017. 



    Constituído o crédito tributário em momento posterior ao advento da Lei 12.234, de 05-5-2010, aplicam-se ao caso em comento as alterações introduzidas pelo referido diploma legal no Código Penal. Dessa forma, a prescrição não pode ter por termo inicial data anterior à da denúncia. 



    Assim, não transcorreu o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia (12/09/2017) e a publicação da sentença (11/03/2019) ou entre a publicação da sentença e o presente julgamento. 



    Resta hígida a pretensão punitiva em relação ao crime previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90.”



    Na hipótese vertente, a pena privativa de liberdade aplicada definitivamente ao recorrente foi de 02 (dois) anos, descartado o acréscimo decorrente da continuidade delitiva (Súmula 497 desta Corte). Logo, o lapso prescricional é de 4 (oito) anos (CP, art. 109, inciso V).



    Não havendo que se falar em termo inicial do prazo prescricional em data anterior ao recebimento da denúncia, como já referido no trecho do acórdão supra transcrito, tem-se portanto que, recebida a denúncia em 12/09/2017 e publicada a sentença em 11/03/2019, a consumação da prescrição da pretensão punitiva não foi alcançada.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente